Tribunal: TJES
Processo: 5028260-92.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028260-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE PIZETTA MOSCHEN NOBRE
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028260-92.2023.8.08.0035.

RECORRENTE
:
DANIELE PIZETTA MOSCHEN NOBRE

RECORRID
O
:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19714590.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. AQUISIÇÃO DE QUATRO PACOTES DE VIAGEM DISTINTOS. INADIMPLEMENTO ADSTRITO A APENAS UM DELES (GRAMADO). PRETENSÃO DE RESCISÃO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO OU DE PEDIDO DE CANCELAMENTO REJEITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUANTO AOS DEMAIS DESTINOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO. MAJORANTE RECURSAL DESCABIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de uma ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, a qual foi ajuizada em razão da aquisição de quatro pacotes turísticos distintos com destinos para Gramado, Foz do Iguaçu, Florianópolis e Bonito, que totalizavam, somando-se as taxas de bebê e serviços de transfer, o montante investido de R$ 9.442,89 (nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

A demanda originou-se após a empresa requerida adiar por tempo indeterminado o pacote com destino a Gramado sob a justificativa de ausência de disponibilidade promocional e, mesmo após a consumidora solicitar o distrato administrativo, reter indevidamente os valores sem efetuar o estorno prometido, levando o juízo de primeiro grau a acolher apenas em parte a pretensão autoral para condenar a ré à restituição simples da quantia de R$ 4.538,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais), correspondente unicamente ao pacote inadimplido e seus encargos correlatos, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação extrapatrimonial, por entender que não havia prova segura do descumprimento ou cancelamento dos demais contratos de viagem.

Inconformada com o provimento parcial, a parte autora interpôs o recurso inominado de ID 19714590, por meio do qual pleiteia a reforma integral da decisão impugnada para que seja declarada a rescisão e a consequente devolução imediata dos valores de todos os quatro contratos celebrados, bem como a majoração do quantum indenizatório por danos morais para o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, em suas razões recursais, que a recorrida incorre em evidente prática de propaganda enganosa ao comercializar pacotes massivos sem possuir capacidade estrutural e de tarifário promocional para cumpri-los, circunstância que gerou profunda quebra de confiança, insegurança e severa frustração familiar que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e autorizam a resolução de todo o vínculo negocial com a restituição integral das quantias desembolsadas

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a incontroversa falha na prestação de serviços da agência de turismo, caracterizada pelo cancelamento de um pacote de viagens e retenção de valores, constitui fundamento jurídico apto a autorizar a rescisão antecipada e a restituição integral de outros três contratos de viagem paralelos cuja data de execução ou inadimplemento não restaram comprovados, bem como aferir se o montante arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade perante o desvio produtivo e a quebra de expectativa da consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, ressalta-se que o pleito da recorrente voltado à rescisão integral de todos os quatro pacotes turísticos adquiridos não encontra amparo no acervo probatório dos autos, devendo prevalecer a manutenção dos contratos, em atenção ao princípio que rege a seara do direito contratual:
pacta sunt servanda
.

In casu
, restou cabalmente demonstrado o inadimplemento exclusivo por parte da recorrida em relação ao pacote com destino a Gramado, motivo pelo qual a r. sentença condenou a recorrida em danos morais e materiais.

Todavia, no que tange às demais contratações (destinos de Foz do Iguaçu, Florianópolis e Bonito), a consumidora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há nos autos nenhuma prova de descumprimento daqueles outros contratos e nem sequer demonstração de que tenha havido pedido de cancelamento ignorado ou negado na esfera administrativa por parte da agência de turismo.

Tratam-se de avenças independentes, de modo que a resolução com arrimo no artigo 475 do Código Civil deve cingir-se à obrigação materialmente violada, sob pena de intervenção judicial indevida na autonomia privada.

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode exigir o cumprimento da obrigação, se lhe for possível, ou pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

O montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de reparação por danos morais atende perfeitamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Segundo a diretriz do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano e, no caso em apreço, a lesão extrapatrimonial vincula-se à frustração decorrente do cancelamento e da retenção do valor relativo ao pacote de viagem para Gramado/RS.

O valor fixado cumpre satisfatoriamente o escopo punitivo-pedagógico em face do prestador de serviços e o caráter compensatório à consumidora, vedado o enriquecimento sem causa, circunstância que obsta a majoração pretendida em sede de recurso.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Sendo assim, conclui-se que a r. sentença impugnada (ID 19714585) sopesou com acerto os fatos narrados e aplicou o direito cabível de forma justa e ponderada. A carência de elementos de prova acerca de inadimplemento ou de pretensão administrativa resistida quanto aos demais destinos obsta o acolhimento da rescisão forçada em bloco e da consequente devolução de valores postulada pela recorrente.

Desse modo, imperativa é a manutenção do projeto de julgamento homologado em sua integralidade, impondo-se o desprovimento do recurso.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)